Tribunal: STF
Processo: Rcl 56538
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 1061730-69.2019.8.26.0053.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido no julgamento do RE-RG 1.054.110 (tema 967), paradigma da repercussão geral.



    Em suas palavras, aduz o seguinte:



    “(...)



    No caso vertente, o RE 1.054.110/SP - TEMA 967/STF – precedente paradigma - foi aplicado, equivocadamente, em situação concreta na qual não caberia sua aplicação, de modo que a observância do precedente resulta em afastar a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, portanto, deixar de aplicá-lo, em virtude das distinções fáticas e jurídicas, no caso de origem. Explique-se. 



    O acórdão reclamado considerou que a controvérsia jurídica debatida no recurso extraordinário/agravo interno nº 1061730-69.2019.8.26.0053/50001 seria idêntica àquela examinada pelo STF no bojo do RE com repercussão geral nº 1.054.110/SP, Tema nº 967 e por isso, aplicou a referida Tese negando provimento ao agravo interno. 



    No entanto, a simples análise comparativa entre o caso objeto do agravo interno e o julgado paradigma revela que, ao contrário do quanto decidido, não existe no caso vertente a identidade de controvérsia jurídica entre o caso de origem e o caso que deu origem ao precedente Tema nº 967. 



    Com efeito, ao que se extrai da sua leitura atenta, o Tema 967 (RE nº 1.054.110/SP) tinha por pano de fundo caso concreto em que se analisava lei municipal que havia proibido o transporte individual remunerado de passageiros. À luz desse caso concreto, o STF decidiu o seguinte:



    (…) 



     Fica claro da ementa do julgado paradigma, ademais, que a vedação à atuação do Município se dá apenas e tão somente em relação ao controle de entrada e de preços, como se extrai do seguinte trecho do julgado: 



    (…)



    O que se extrai do precedente vinculante oriundo do Tema 967, portanto, é que o STF decidiu que: i) não se poderia proibir a atividade de transporte individual de passageiros remunerado; ii) ente municipal não poderia ‘disciplinar matéria de regulação de entrada e de preço para o transporte privado individual de passageiros’.” (eDOC 1, pp. 9-10) 



    Nesse sentido, assevera que as normas discutidas no processo de origem não proíbem o transporte individual de passageiros e tampouco vedam a entrada de “empresas operadoras de tecnologia de transporte” no mercado ou versam sobre políticas de preços. 



    Desse modo, argumenta que “[o] STF, no RE Nº 1.054.110, apenas tratou de vedar que o ente municipal estabeleça medidas anticoncorrenciais, sem ter a amplitude, o sentido e o alcance de impedir toda e qualquer regulamentação ou fiscalização municipal”. (eDOC 1, p. 11)



    Conclui, assim, que o “recurso extraordinário interposto pelo Município trata da possibilidade de lei local instituir obrigatoriedade de inspeção veicular para profissionais que trabalhem com transporte individual remunerado de passageiros (requisito de segurança para o exercício da referida atividade). Essa matéria é diversa daquela discutida no RE 1.054.110 (Tema 967), onde se analisou lei que buscava proibir completamente o transporte individual remunerado de passageiros”. (eDOC 1, pp. 11-12)



    Requer, portanto, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclama e, ao final, sua cassação. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência da reclamação, consoante a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 1.054.110/SP (TEMA 967), FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. MÉRITO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 11)



    É o relatório. Decido. 



    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem proferiu decisão no sentido de que a Resolução municipal 16/2017 extrapolou os limites previstos na legislação federal que regula a matéria referente às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, qual seja, Lei 12.587/22. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    No caso em tela, pretende-se afastar os limites estabelecidos pela Resolução nº 16, de 07 de julho de 2017 do Comitê Municipal de Uso do Viário1 , em especial, a previsão dos artigos 6º e 7º: 



    Art. 6º Todos os veículos utilizados para a exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública cadastrados nas OTTCs deverão, obrigatoriamente, obter o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo CSVAPP. Parágrafo único. O formato do Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo CSVAPP, será criado mediante Portaria do Diretor do Departamento de Transporte Público DTP. 



    Art. 7º Para a obtenção do CSVAPP os seguintes critérios deverão ser atendidos: 



    I - apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de que o veículo foi inspecionado e está apto a prestação do serviço atendendo os requisitos de segurança veicular, de limpeza e higiene, mantendo a OTTC em arquivo o relatório de inspeção do veículo; 



    II - ter idade máxima de 5 (cinco) anos de fabricação; 



    III - apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Município de São Paulo; 



    IV - utilizar dístico identificador das OTTCs, conforme inciso VI do artigo 5º da Resolução CMUV nº 01, de 12 de maio de 2016V comprovar contratação de seguro que cubra acidentes de passageiros (APP) e o Seguro Obrigatório DPVAT; 



    VI - apresentação de declaração, firmada pelo proprietário, de autorização para utilização do veículo na exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública, caso o condutor não seja o dono do veículo. (grifos nossos) 



    Com efeito, da leitura das disposições acima transcritas, fica evidente que a exigência estabelecida no inciso I, do artigo 7º da resolução, extrapola os limites da Lei nº 12.587/122 , porque inexiste, na Lei federal, referida imposição: 



    Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 



    (...) 



    X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. 



    Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições: 



    I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; 



    II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; 



    III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); 



    IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. 



    Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.



     Nesse contexto, evidente, ainda, a afronta o princípio da livre concorrência (inciso XIII, do artigo 5º, da CF), que garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. 



    Destarte, sem que exista na Lei nº 12.587/12 qualquer exigência quanto à realização de inspeção veicular, tenho que a edição da resolução extrapolou o poder regulamentar municipal, conferido pelo artigo 18 do mesmo diploma.



    (…)



    A reforçar esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1054110 (Tema 967), fixou a tese segundo a qual a regulamentação e a fiscalização atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal não devem contrariar o padrão estabelecido pelo legislador federal:



    (…)



    Assim é que a r. sentença não merece reparo, porque dada em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 967”. (eDOC 6, p. 283-288; grifei)



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal reclamado não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de limitação do poder regulamentar dos Município e do Distrito Federal definida no julgamento do tema 967 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.054.110, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 967), reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, assentou a seguinte tese: 



    “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 



    2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).” (grifei)



    À propósito, confira-se a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio ‘de fato’. 5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal”. (DJe 6.9.2019; grifei)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Em situação semelhante à situação dos autos, cito, ainda, o precedente monocrático proferido nos autos da Rcl 54.617/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO. CARONA. TEMA 967. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (DJe 19.7.2022)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Dessa forma, não se percebe teratologia na orientação seguida pelo Tribunal de origem apta a justificar a cassação da decisão reclamada. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente